Tribunal: TJDFT
Processo: 0729630-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729630-56.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS GALDINO DOS ANJOS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. QUANTIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANTIDA. ARTIGO 59 CP E ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. EXASPERAÇÃO ADEQUADA.SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 1.1. Descabido o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelos depoimentos das testemunhas em sede judicial, sob o crivo do contraditório, que demonstraram o exercício da traficância pelo réu. 2. Em relação à nulidade das provas decorrentes da alegada invasão ilícita do domicílio do acusado, ao argumento de que não houve motivação idônea e inconteste para a entrada dos policiais na residência em que foram encontrados os entorpecentes, restando ausente a justa causa para a ação policial, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que os elementos fáticos dos autos justificaram concretamente a ação policial, vez que, além do proprietário do imóvel ter autorizado a entrada dos policiais civis, estes estavam cumprindo mandado de prisão expedido pela autoridade judiciária. 2.1. Outrossim, convém enfatizar que o tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, é classificado como crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. 2.2. Além disso, as declarações prestadas pelos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, possuem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, principalmente quando se apresentam lógicas, coerentes e com um mínimo de respaldo em outros elementos de convicção, como ocorre no caso em exame. 3. Em relação ao argumento de que o apelante teria o entorpecente para uso próprio, sendo que apenas parte da droga apreendida seria de sua propriedade, tem-se que tal alegação não merece prosperar, tendo em conta que, além do crime de tráfico de drogas ser classificado como de perigo presumido ou abstrato, já que visa tutelar bens jurídicos difusos, os depoimentos das testemunhas confirmam que efetivamente o entorpecente estava na residência do acusado, e as conversas extraídas do aparelho celular do apelante demonstram que este atuava ativamente na mercancia da citada substância. 3.1. Não se mostra cabível no caso concreto a desclassificação pretendida pela Defesa técnica para o tipo penal do art. 28 da Lei no 11.343/06. 4. Em relação à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 4.1. Mostra-se possível a exasperação da pena-base diante a natureza e da quantidade da droga apreendida, consoante disposto no art. 42 da Lei no 11.343/2006. 4.2. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu artigo 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, do CPP, sustentando o reconhecimento da nulidade das provas, diante da ausência de justa causa para a violação de domicílio; b) artigo 59, do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Assevera que o incremento da pena-base ocorreu de forma desproporcional; c) artigo 42 da Lei 11.343/2006, argumentando que a quantidade de entorpecente apreendido é insuficiente para justificar a majoração da pena na primeira fase da dosimetria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 157 do CPP, tendo em vista que a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “No caso, os elementos fáticos dos autos justificaram concretamente a ação policial, haja vista que, além do proprietário do imóvel ter autorizado a entrada dos policiais civis, estes estavam cumprindo mandado de prisão expedido pela autoridade judiciária, tendo o réu tentado empreender fuga pulando a janela, porém restou frustrada pelos policiais que estavam na parte térrea do imóvel. Cabe enfatizar que os policiais adentraram o imóvel para buscar roupas e documentos do réu e encontraram materiais ilícitos que eram mantidos na residência do requerido.” (ID 56115745). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que "rever a conclusão da Corte de origem, na forma pretendida na presente insurgência, após a análise exauriente das provas e documentos juntados aos autos, há necessidade de reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).” (AgRg no REsp n. 2.000.925/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 25/4/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006. Isso porque o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA E PARÂMETRO RAZOÁVEL. VIOLAÇÃO FEDERAL NÃO IDENTIFICADA. DEFICIÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO DEFENSIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Afasta-se a tese de violação do art. 619 do CPP se o Tribunal a quo analisou a dosimetria da pena. Inexistência de vícios de contradição interna ou omissão no aresto. 2. A análise negativa de circunstância prevista no art. 59 do CP justifica a exasperação da pena-base quando motivada em elementos não inerentes ao tipo penal e, nas hipóteses de crimes relacionados à Lei de Drogas, a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas são fatores preponderantes que podem ser considerados na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 3. Não há previsão legal ou obrigatoriedade de adoção de critério formal e puramente matemático para a fixação da sanção básica. O julgador, motivadamente, poderá levar em consideração as peculiaridades de cada caso e adotar frações diferentes de 1/6 (a partir do mínimo legal) ou 1/8 (sobre o intervalo do preceito secundário do tipo penal). 4. No caso, foram três os vetores que influenciaram na reprovação do crime. Além da preponderância indicada no art. 42 da Lei de Drogas com relação à quantidade de entorpecentes (quase 800 kg, no total) e ao especial efeito nocivo à saúde que o cloridrato de cocaína possui, pontuou-se a logística sofisticada para a distribução das droga, o que motivou, de forma proporcional, o acréscimo realizado. Inclusive, se fosse adotado para cada circunstância negativa o percentual de 1/8 a incidir sobre o intervalo da pena, o quantum seria maior. 5. Quanto aos demais argumentos, porque incompreensíveis ou não acompanhados da indicação do dispositivo de lei federal violado, a deficiência da fundamentação impede o conhecimento do reclamo. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 6. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp n. 1.968.097/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003/010